Tribunal: TJDFT
Processo: 0704167-77.2019.8.07.0003
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. FALHA NO DEVER DE INFORMAR NÃO VERIFICADA. RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO DA CONSUMIDORA/RECORRENTE. MULTA CONTRATUAL DEVIDA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DESCABIMENTO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido principal e parcialmente procedente o pedido contraposto para condenar a autora/recorrente a pagar ao réu a quantia de R$ 183,92, a título de multa contratual, em virtude da rescisão do instrumento que vinculava as partes, por iniciativa da própria contratante, ora apelante.
2. A recorrente suscitou a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que teria requerido a produção de prova testemunhal e que o juízo de origem não deferiu sua produção, acabando por julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral. Sem razão a apelante, pois o Juiz é o destinatário da prova, sendo certo que poderá proceder diretamente ao julgamento da causa na hipótese em que considerar que o feito já se encontra devidamente instruído. NO CASO CONCRETO, a prova testemunhal requerida estaria destinada a confirmar a veracidade dos fatos alegados, mas o julgador não deu pela improcedente do pedido indenizatório em razão da ausência de demonstração dos aludidos fatos, mas sim por extrair deles conclusão distinta da sustentada pela apelante: o Magistrado considerou que o encaminhamento da autora/recorrente ao mercado de trabalho não foi concretizado porque ela não atendeu os requisitos exigidos na avença firmada e, por conseguinte, a situação vivenciada não teria extrapolado os contornos do mero dissabor. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. Na análise dos autos, verifica-se que não houve publicidade enganosa. O contrato celebrado entre as partes previa acesso a curso (ID 11854696, pág. 1/3), o qual foi ministrado e frequentado em sua maior parte (ID 11854763 e 11854765), e a posterior possibilidade de encaminhamento ao mercado de trabalho, com a condição de participação nas oficinas de empregabilidade (ID 11854696, pág. 4), o que era do conhecimento da recorrente, conforme demonstram o termo de funcionamento da agência de empregos, devidamente assinado pelas partes, e os áudios juntados.
4. A participação nas oficinas era requisito ao encaminhamento, sendo que, conforme informação do recorrido, não impugnada pela recorrente, foram realizadas 8 oficinas, com participação da recorrente em somente 2 delas (ID 11854822, pág. 13). Dessa forma, não cumprido o requisito, descabe opor o descumprimento contratual ao recorrido, sendo que a rescisão da avença se dá por culpa da recorrente, a quem cabe suportar o custo da ruptura contratual unilateral. Note-se, aliás, que consta no “Termo de Funcionamento da Agência de Empregos” assinado pela recorrente que ela não tinha, “em nenhum momento, garantia de emprego”.
5. Assim, é de ser mantida a sentença quando deixa de acolher o pedido de rescisão contratual por culpa do contratado/recorrido, com ressarcimento dos valores pagos pela recorrente, bem como o acolhimento do pedido contraposto, de aplicação de multa contratual, conforme definida na sentença recorrida.
6. Na análise dos autos, verifica-se que o contrato previu que o recorrido ministraria curso profissionalizante de Atendente de Farmácia, de 80 horas, o qual englobaria 5 disciplinas: Primeiros Socorros, Anatomia e Fisiologia, Cosméticos e Perfumaria, Desenvolvimento Pessoal e Atendente de Farmácia (ID 11854696, pág. 1). O histórico escolar de ID 11854765 demonstra que foram prestadas e frequentadas as disciplinas de Atendente de Farmácia, Anatomia e Fisiologia e Primeiros Socorros. A disciplina Desenvolvimento Pessoal não foi frequentada, não constando informação acerca da disciplina Cosméticos e Perfumaria. Sendo 16 horas/aula a carga horária de cada disciplina, percebe-se que foram usufruídas 48 horas/aula e que não foram cursadas 32 horas/aula, o que representa um percentual cursado de 60%. Por outro lado, no que se refere aos pagamentos, de um total de R$ 2.872,66, foram pagos R$ 1.199,50 (ID 11854736), o que representa o pagamento de 41,75% do contrato, ou seja, abaixo do que a rigor seria devido. Diante disso, descabe falar em devolução dos valores pagos, seja no tocante às disciplinas, seja em relação ao material didático e ao uniforme, porquanto utilizados.
7. Os fatos narrados estão a indicar divergência acerca dos termos do contrato, sem que daí se extrapole o limite comum à convivência em sociedade, não tendo havido nenhum fato que representasse ofensa aos atributos de personalidade. Assim, não há que se falar em indenização por dano moral, em especial porque não se reconhece ato ilícito cuja ocorrência possa ser imputada à conduta da parte recorrida.
8. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica sobrestada em razão da gratuidade de justiça conferida à parte (ID 11854833).
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.